Tribunal: TJBA
Processo: 8071120-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071120-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ALMIR BRITO Advogado(s): CAIO JACOBINA RIBEIRO SANTANA AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. APOSENTADORIA. RENDA LÍQUIDA MODESTA. PRESUNÇÃO DE POBREZA. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu apenas parcialmente os benefícios da assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento das custas, bem como a emenda da inicial e a adequação do valor da causa. O agravante sustenta não possuir condições de arcar com as despesas processuais, juntando documentos que demonstram percepção de rendimentos líquidos de R$ 2.362,09, oriundos de aposentadoria, e requer a concessão integral da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se os documentos apresentados pelo agravante demonstram a sua insuficiência de recursos, de modo a autorizar a concessão integral da assistência judiciária gratuita no âmbito recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os documentos juntados aos autos evidenciam que o agravante percebe rendimentos líquidos mensais de R$ 2.362,09, decorrentes de aposentadoria, quadro que autoriza o reconhecimento da insuficiência de recursos para suportar as custas processuais. 4. A assistência judiciária gratuita instrumentaliza o direito constitucional de amplo acesso à justiça e assegura a obtenção da tutela jurisdicional por quem não tem condições de litigar sem prejuízo da própria subsistência. 5. Somente prova contundente e irrefutável afasta a garantia constitucional da gratuidade da justiça, e os autos não contêm demonstração de renda extra ou de capacidade financeira apta a permitir o pagamento das custas sem comprometimento da subsistência do agravante. 6. A presunção de pobreza estabelecida em favor do agravante permanece íntegra, pois não há elemento idôneo que justifique seu afastamento de plano. 7. A negativa da gratuidade, em contexto de forte presunção de hipossuficiência, restringe indevidamente o acesso à justiça e viola a garantia prevista no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A comprovação de renda líquida modesta proveniente de aposentadoria, sem prova de capacidade econômica adicional, autoriza a concessão integral da assistência judiciária gratuita. 2. A presunção de pobreza do requerente somente pode ser afastada por prova contundente e irrefutável de suficiência financeira. 3. A negativa da gratuidade da justiça, sem demonstração segura de capacidade de arcar com as custas, viola a garantia constitucional de acesso à justiça. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8071120-78.2025.8.05.0000 em que é agravante ALMIR BRITO e agravado BANCO PAN S/A. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, DAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.